Tribunal: TCU
Processo: 001.074/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2790/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Renilde Silva Bulhões Barros, prefeita de Santana do Ipanema/AL nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, para a execução dos serviços Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi apresentada em 30/12/2013 (peça 4), sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que, na sequência de significativos eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou-se a emissão, pelo órgão concedente, da Nota Técnica 2261/2014 (peça 5), de 11/8/2014, esta como a primeira causa interruptiva após o marco inicial; Termo de Aprovação (peça 6), de 14/8/2014; Nota Técnica 1578/2016 (peça 11), de 9/8/2016; Termo de Estorno de Aprovação (peça 12), de 22/8/2016; Nota Técnica 1424/2021 (peça 17), de 28/6/2021; e a última instrução desta Corte (peça 40), de 27/1/2023; Considerando que, em face do acima exposto, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) reconheceu a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória para o TCU, nos termos do art. 8o da citada resolução, pelo interregno superior a três anos entre a emissão do termo de estorno de aprovação das contas, em 22/8/2016, e a emissão da Nota Técnica 1424/2021, em 28/6/2021, propondo o arquivamento dos autos (peça 40, p. 4); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se, no mérito, de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 43); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à responsável, para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 001.074/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renilde Silva Bulhoes Barros (XXX.168.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema - AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.